Tribunal: TCU
Processo: 013.022/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços administrativos de natureza auxiliar, instrumental ou acessória aos assuntos que constituem a área de competência da Universidade Federal do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 18/2021 promovido pela Universidade Federal do Pará - UFPa, já concluído, que teve por objeto a contratação de serviços administrativos de natureza auxiliar, instrumental ou acessória aos assuntos que constituem a área de competência da Universidade, objeto esse já homologado à empresa vencedora do certame pelo valor de R$ 5.449.543,32; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, caput, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 30 desses autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as demais medidas constantes no mencionado despacho.